Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702146-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: ANDREA CAMPOS CERQUEIRA DECISÃO Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não foram demonstradas as hipóteses do art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando a alegação genérica de risco de dano. Intime-se o agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator